Tribunal: TCU
Processo: 045.347/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4325/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.347/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Tiseo (XXX.942.548-XX); Deborah Lucia dos Santos (XXX.510.208-XX); Gislaine Andrade Leopaci Benini (XXX.720.198-XX); Jaqueline Szulcsewski Franco Pinto (XXX.274.898-XX); Joana Darc Pires (XXX.491.258-XX); Marcos da Silva (XXX.272.488-XX); Marta Aparecida dos Santos (XXX.794.708-XX); Maura Baptista de Azevedo (XXX.963.648-XX); Reinaldo Brigatto (XXX.965.218-XX); Teresa Terue Kamimura Takemoto (XXX.845.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.